Tribunal: STF
Processo: RE 92607
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-09
Data de publicação: 1988-12-09

Ementa:
Recurso extraordinário. Mandado de  Segurança.  Conselheiros
aposentados  de  Tribunal  de  Contas  de  Estado.  Direito   a   ver
incorporada,  aos   proventos,  "gratificação   generica  permanente"
concedida aos magistrados e  membros  em  atividade  do  Tribunal  de
Contas. Lei n. 2332, de 1974, do antigo Estado da Guanabara. Dissidio
jurisprudencial não documentado. Súmula 291.  Fundamento  suficiente,
do acórdão, baseado na  legislação  local,  que  não  foi  impugnado.
Súmula 283. Segundo recurso extraordinário interposto com alegação de
negativa de  vigencia  de  norma  ordinaria  não  prequestionada  com
oportunidade.  Sumulas  282  e  356.  Recursos  extraordinários   não
conhecidos.